Tribunal: STF
Processo: Rcl 41506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional. Medida Cautelar em Reclamação. Ato administrativo. Não Cabimento. 
1.Reclamação em que se alega violação à autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.543, Rel. Min. Edson Fachin, que declarou a “inconstitucionalidade do art. 64, IV, da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, e do art. 25, XXX, ‘d’, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA”, os quais dispõem sobre a inaptidão temporária para indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo realizarem doação sanguínea nos 12 (doze) meses subsequentes a tal prática.
2. Ato reclamado consiste em ofício-circular emitido pela ANVISA, que determinou aos serviços de hemoterapia públicos e privados o aguardo do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 5.543.
3. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 
4. Ademais, o art. 25, XXX, “d”, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA foi revogado no curso desta reclamação. 
5. Reclamação a que se nega seguimento.
    DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros e outros, com fundamento no art. 988, II e III do CPC/15, em face do Ofício-circular nº 4/2020, emitido pela Primeira Diretoria da ANVISA, que definiu que as regras previstas na Portaria de Consolidação nº 5/2017, Anexo IV, do Ministério da Saúde, e RDC nº 34/2014 da ANVISA sejam seguidas normalmente pelos serviços de hemoterapia públicos e privados em todo o país, até o trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 5.543.
    2.  Os reclamantes sustentam que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na ADI 5543, declarando a “inconstitucionalidade do art. 64, IV, da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, e do art. 25, XXX, d, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”, tendo a ata do julgamento sido publicada no Diário da Justiça eletrônico no dia 22 de maio de 2020. Alegam que há má-fé da ANVISA em não aplicar o entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADI 5.543, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de decisão tomada em controle concentrado para que a tese produza efeitos. Afirmam o caráter discriminatório da proibição, tema tratado na análise do mérito da referida ação direta e aduzem tratar-se de verdadeiro desafio à autoridade desta Suprema Corte, por inconformismo do Governo Federal e/ou de seus órgãos técnicos. Pedem, ainda, que haja manifestação nesta decisão, como obter dictum, acerca da incidência do crime de desobediência de ordem judicial (art. 330 do Código Penal) e do cabimento de condenação a indenização por danos morais contra quem continuar a aplicar a proibição declarada inconstitucional pela ADI 5543. Por fim, requerem a isenção das custas processuais.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Concedo o benefício da isenção de custas processuais requerido.
    5.  Na presente reclamação, os reclamantes alegam violação à autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.543, Rel. Min. Edson Fachin, em que houve a “declaração de inconstitucionalidade do art. 64, IV, da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, e do art. 25, XXX, ‘d’, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA”, os quais dispõem sobre a inaptidão temporária para indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo realizarem doação sanguínea nos 12 (doze) meses subsequentes a tal prática. Para fundamentar a sua pretensão, juntam aos autos, como ato reclamado, o ato administrativo (ofício-circular) expedido pela Primeira Diretoria da Gerência de Sangues, Tecidos, Células e Órgãos da ANVISA e direcionado às Vigilâncias Sanitárias de Estados e Municípios. Veja-se o seguinte trecho relevante do ato reclamado (doc. 12):
    “A gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos da Anvisa vem recebendo questionamentos da sociedade, setor regulado e dos parceiros do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, a respeito do posicionamento e orientação da ANVISA quanto aos critérios a serem adotados para gerenciamento do risco aplicado a doação de sangue frente a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que concluiu no dia 08/05/2020 o julgamento da ADI 5543 e considerou inconstitucionais dispositivos da Portaria nº 158/2016 (Portaria de Consolidação nº 5/2017 – Anexo IV) do Ministério da Saúde e da RDC nº 34/2014 da ANVISA, que considera inaptos temporariamente para doação de sangue os “homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou parceiras sexuais destes nos 12 meses antecedentes”.
    Informamos que a ANVISA aguardará a publicação do Acórdão do STF a respeito do citado julgamento e analisará as medidas administrativas e judiciais cabíveis em relação ao caso, inclusive eventual apresentação de recurso ao Tribunal sobre o tema.
    Nesse sentido, enquanto não encerrado definitivamente o julgamento da ADI 5543, inclusive do eventual recurso a ser apresentado ao STF, a ANVISA define que as regras previstas na Portaria de Consolidação nº 5/2017 – Anexo IV, do Ministério da Saúde e da RDC nº 34/2014 da Agência sejam seguidas normalmente pelos serviços de hemoterapia públicos e privados em todo país.
    De qualquer forma, independente da decisão final e do processo recursal, antevendo o cenário de manutenção da decisão judicial, tendo em vista que o principal objetivo e força motriz das decisões em políticas de sangue e regulatórias do setor estão no aporte de sangue oportuno e seguro ao paciente, entendemos ser fundamental estudar mecanismos de minimização de riscos baseado em comportamentos sexuais acrescidos de riscos disponíveis na literatura científica atualizada, bem como desenvolver processos de monitoramento aplicado. Sendo assim, a participação dos técnicos da SNVS é crucial neste momento na conformação de propostas aplicáveis que promovam a segurança transfusional e acesso oportuno a produtos de qualidade.”
    6.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    7.  Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pela Primeira Diretoria da Gerência de Sangues, Tecidos, Células e Órgãos da ANVISA. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, à súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    8. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na ADI 5.543, o que torna inviável o cabimento da presente reclamação objetivando impugnar ato administrativo. Nesse sentido, cito precedentes de minha relatoria: Rcl 39.674 e Rcl 40.617. 
    9. Ademais, conforme informado, o art. 25, XXX, “d”, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que embasava o ofício-circular objeto de impugnação, foi revogado no curso desta reclamação.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator